Tribunal: STF
Processo: ARE 1478307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 29), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 25) que, com base na incidência do enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 18) manejado em face de acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):



     Apelação Cível - Ação Civil Pública proposta visando evitar danos ao patrimônio histórico, cultural, artístico e arquitetônico e, ainda, danos urbanísticos e ao meio ambiente natural, em decorrência da construção de conjunto de edifícios - Sentença de procedência para (I) condenar as empresas a não executarem obras referentes ao empreendimento pretendido, sob pena de multa diária, bem como desfazimento forçado das obras, caso iniciadas; (II) anular todos os atos administrativos a partir das decisões do CONPRESP e do CONDEPHAAT que aprovaram o mencionado projeto; (III) obstar a expedição de alvarás e licenças referentes às obras e edificações ao empreendimento pelo Município e Estado de São Paulo - Recursos pelos requeridos - Provimento de rigor. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse processual - Necessidade e adequação preenchidas (interesse processual) -Legitimidade da correquerida Sisan - Preliminares rejeitadas. Documento recebido eletronicamente da origem CONPRESP é o órgão competente para deliberar sobre o tombamento na cidade de São Paulo - Discricionariedade das decisões do CONPRESP - Aprovação dos projetos construtivos pelo CONDEPHAAT e pelo IPHAN - Ausente comprovação de ilegalidades ou irregularidades na tomada das decisões administrativas - Não há elementos que autorizem concluir que os órgãos competentes não tenham sopesado o melhor interesse público, a necessidade de preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade e levando em conta, ainda, a estrutura urbanística da região - Não há que se falar em violação aos princípios da legalidade e da motivação - Vedado ao Poder Judiciário substituir a vontade administrativa, sob pena de violação ao princípio da independência dos Poderes, lembrando que em favor de tais atos administrativos milita a presunção de legitimidade, não abalada por qualquer elemento de convicção nos autos. R. sentença reformada - Preliminares afastadas - Recursos providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Em suas razões, o recorrente aponta violação dos artigos 2º, 37, caput, 170, VI, 215, 216 e 225, todos da Constituição Federal.



    Sustenta a nulidade da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, ante violação dos arts. 93, IX, da Carta da República, e 489, §1º, III, do Código de Processo Civil, visto que não teriam sido explicitadas as razões que levaram o órgão julgador a concluir que a aferição de eventual ofensa a dispositivo constitucional demandaria exame de matéria infraconstitucional.



    Consoante narra, ao dar provimento à apelação para reformar a sentença de procedência, no que restabeleceu a autorização concedida pela Prefeitura do Município de São Paulo às empresas recorridas de construírem condomínio de edifícios no entorno de áreas tombadas, o Tribunal de origem deixou de assegurar a proteção conferida pela Constituição Federal ao patrimônio histórico-cultural.



    Afirma que a incorporação imobiliária foi autorizada apesar de parecer do Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), órgão técnico auxiliar do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), contrário à viabilidade do empreendimento, já que este teria o potencial de interferir negativamente nos bairros do Bixiga e da Bela Vista, no Teatro Oficina e na Casa da Dona Yayá, todos bens tombados ante sua relevância histórica e cultural para a cidade de São Paulo, bem como infringiria a resolução n. 22/2002 do próprio CONPRESP. 



    Diz que a recomendação do órgão técnico teria sido afastada com base apenas na ausência de efeito vinculante. Reputa falsa a alegação de que aprovar os projetos imobiliários consistiria em questão sujeita à discricionariedade administrativa, tendo em vista as diversas ilegalidades verificadas.



    Defende a inaplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte, dado que o deslinde da controvérsia não demanda incursão no acervo fático-probatório, bastando a revaloração jurídica da moldura fática delineada.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do agravo, conforme a ementa do parecer (eDoc 392):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDÃO RECORRIDO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO, REVELA CONTRARIEDADE AOS INTERESSES DO RECORRENTE. NECESSÁRIO PROCEDER À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSÍVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Rever o posicionamento quanto à ausência de dano ao patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo oriundo da aprovação dos projetos imobiliários em questão passaria, necessariamente, pela interpretação de legislação infraconstitucional e pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    [...] Data maxima venia, não vislumbro - da leitura das inúmeras peças que foram digitalizadas pelas partes - qualquer irregularidade ou flagrante desrespeito às leis e posturas tanto estaduais quanto municipais. 



    Na esfera administrativa municipal, foram protocolados três processos administrativos, um para cada edifício mencionado (n. 2014-0.067.245, 2014-031.869-2 e 2014-0.078.965-2), os quais tiveram aprovados os projetos em conformidade com o padrão de urbanização definido pela Resolução n.º 22/CONPRESP/2022, que tomba o Bairro da Bela Vista e insere o Bairro do Bixiga em sua área envoltória. 



    O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP é o órgão competente para tomada de decisões relativas a tombamentos na cidade de São Paulo, de forma democrática (art. 3º, incisos I a IX), conforme prevê a Lei Municipal nº 10.032/19851 . 



    A decisão do CONPRESP deve estar baseada num juízo publicamente motivado de conveniência e oportunidade, tomando em consideração todos os interesses envolvidos.



    Apesar da divergência entre as deliberações do Conselho (CONPRESP) e os estudos técnicos do Departamento do Patrimônio Histórico DPH (art. 18 da LM 10.032/1985), do Município de São Paulo, cabe destacar que os estudos deste órgão técnico de apoio não têm caráter vinculativo. 



    Com efeito, o tombamento deve atender ao interesse específico de preservar o patrimônio histórico-cultural da região, mantendo-se inalterados os atributos estéticos do conjunto, o tanto quanto possível, não se podendo descuidar do interesse no adensamento da região, que deve ser igualmente concretizado nas tomadas de decisões pelo CONPRESP. 



    Ocorre que, no caso dos autos, não há elementos que autorizem concluir que o Conselho competente não tenha sopesado o melhor interesse público, a necessidade de preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade e levando em conta, ainda, a estrutura urbanística da região.



    [...]



    Como se vê, os projetos foram discutidos no âmbito dos órgãos administrativos competentes em três esferas federativas. Todos os atos dos órgãos que atuaram no conhecimento e desenvolvimento dos procedimentos administrativos necessários para eventual aprovação do empreendimento a ser levado a cabo pelas apelantes passaram pelo crivo regular das entidades respectivas, sem que se pudesse notar qualquer violação legal ou irregularidade. 



    Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, ao passo que os atos administrativos se encontram adequadamente motivados, com fundamentos fáticos e jurídicos, confirmando a inexistência de prejuízo à visibilidade do Teatro Oficina, da Casa Dona Yayá, do Teatro Brasileiro de Comédia, da Escola de Primeiras Letras e do Castelinho da Brigadeiro. 



    Como cediço, é vedado ao Poder Judiciário substituir a vontade administrativa, sob pena de violação ao princípio da independência dos Poderes, lembrando que em favor de tais atos administrativos milita a presunção de legitimidade, não abalada por qualquer elemento de convicção nos autos. 



    Ademais, não se pode desconsiderar a existência de precedente jurisdicional favorável à edificação de projetos similares no mesmo imóvel em tela, descartada a violação de direitos e lesão ao patrimônio público objeto de tombamento do Teatro Oficina e entorno (Ação Civil Pública que impugnava a aprovação de projeto pelo CONDEPHAAT no mesmo terreno Proc. nº 0023151-02.2001.8.26.0053 - fls. 1738/1778). 



    Quanto à alegação de existência de danos ambientais no perímetro, estes também não se confirmam de plano nos autos e, segundo apontado os projetos seguiram para análise pelo SMUL, órgão municipal responsável pela expedição de licenças e alvarás relativamente às obras. 



    Diante do quadro acima, de rigor a reforma da r. sentença e a improcedência da ação, conforme fundamentado.



    Esse quadro atrai a incidência dos óbices previstos nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: ARE nº 1.016.125/RS e ARE nº 1.355.336/SP, ambos de relatoria do Min. Dias Toffoli. Na mesma linha, colhe-se o seguinte precedente da Segunda Turma, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação Civil Pública. Determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Possibilidade. 4. Imprescindibilidade de demonstração de situação excepcional a justificar a atuação jurisdicional. Não comprovação, no caso. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.479.938 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente